Tribunal: STJ
Processo: 0003280-06.2016.8.13.0543
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954489 - MG
(2025/0194293-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DALVA HELENA RODRIGUES
ADVOGADO
: STEPHAN HOLANDA PANDOLFI - ES018013
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. OMISSÃO
QUANTO ÀS TESES DE MÉRITO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental por intempestividade. A parte alega omissão quanto às teses de
mérito do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no
acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
4. A pretensão recursal foi decidida de forma fundamentada no sentido da
intempestividade do agravo regimental, olvidando-se a parte de que o prazo recursal
é de 5 dias corridos, e não 15 dias úteis.
5. Se o recurso é inapto ao conhecimento, por intempestividade, não há
falar em omissão quanto às teses de mérito.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54991263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: ee005c9c-de30-4dc8-9675-eb345194fe63

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954489 - MG
(2025/0194293-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DALVA HELENA RODRIGUES
ADVOGADO
: STEPHAN HOLANDA PANDOLFI - ES018013
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. OMISSÃO
QUANTO ÀS TESES DE MÉRITO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental por intempestividade. A parte alega omissão quanto às teses de
mérito do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no
acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
4. A pretensão recursal foi decidida de forma fundamentada no sentido da
intempestividade do agravo regimental, olvidando-se a parte de que o prazo recursal
é de 5 dias corridos, e não 15 dias úteis.
5. Se o recurso é inapto ao conhecimento, por intempestividade, não há
falar em omissão quanto às teses de mérito.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DALVA HELENA RODRIGUES
contra acórdão proferido pela Quinta Turma, assim ementado (fl. 41):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA CONTAGEM
EM DIAS ÚTEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial e lhe negou provimento. A agravante sustenta a
tempestividade e o cabimento do recurso, com fundamento no
do CPC e
art. 1.021
no
do RISTJ, e afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao
art. 259
aplicar os óbices das Súmulas 7 e
além de afastar a alegada negativa de
83/STJ,
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54991264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:09
Código de Controle do Documento: 1f3fc451-195b-48a0-92b2-b8cf30636e6c

2. Aponta violação aos arts. 619 do CPP, 312 do CP, 386, VI e VII, do CPP, 33,
§ 2o, c, § 3o, 44 e 59 do CP, e 21 do CP, requerendo a reconsideração da decisão e o
provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental interposto
após o trânsito em julgado e fora do prazo legal pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias
corridos, nos termos do
da
do
do RISTJ e do
art. 39
Lei no 8.038/1990,
art. 258
do CPP, que estabelece a contagem de prazos de forma contínua e
art. 798
peremptória.
5. A contagem em dias úteis, prevista no Código de Processo Civil, não se aplica
a recursos criminais, por força da especialidade do
do CPP, conforme
art. 798
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.686.895/CE,
10/6/2025;
AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
REsp n. 2.207.273/AL,
j.
.
19/8/2025)
6. A interposição do agravo regimental após o prazo legal, e posteriormente ao
trânsito em julgado já certificado nos autos principais, acarreta a intempestividade e
impede o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade.
7. A certificação do trânsito em julgado torna imutável e indiscutível a decisão,
obstando a interposição de qualquer outro recurso, inclusive o agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido.
A embargante alega erro na contagem do prazo e omissão ou contradição no tocante:
i) negativa de prestação jurisdicional na origem; ii) análise da tipicidade da conduta e
insuficiência probatória para o crime de peculato; iii) fundamentação da dosimetria da pena; e
iv) aplicação do
do Código Penal.
art. 21
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, hipóteses inexistentes no caso.
A pretensão recursal foi decidida de forma fundamentada no sentido da
intempestividade do agravo regimental, olvidando-se a parte de que o prazo recursal é de 5 dias
corridos, e não 15 dias úteis.
Ausente, pois, causa integrativa no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração, que não se destinam a provocar o rejulgamento da causa por mero
inconformismo com o seu resultado.
Ademais, não conhecido o recurso, não há falar em omissão quanto às teses de
mérito, uma vez não ultrapassado o requisito da admissibilidade recursal previsto em lei e no
regimento interno.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi
conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA54991264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:09
Código de Controle do Documento: 1f3fc451-195b-48a0-92b2-b8cf30636e6c

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2017,
7/11/2017.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54991264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:09
Código de Controle do Documento: 1f3fc451-195b-48a0-92b2-b8cf30636e6c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0194293-8
AREsp 2.954.489 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00032800620168130543 10543160003280004 32800620168130543
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DALVA HELENA RODRIGUES
ADVOGADO
: STEPHAN HOLANDA PANDOLFI - ES018013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DALVA HELENA RODRIGUES
ADVOGADO
: STEPHAN HOLANDA PANDOLFI - ES018013
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515803650890155@
2025/0194293-8 - AREsp 2954489 Petição : 2025/0111084-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:49:51
Código de Controle do Documento: 210DFC58-26F3-4C34-9BD1-3BC3F2C7D277